Tribunal: TJES
Processo: 0013595-34.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013595-34.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE GRILLO TAMBAROTTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO CONTRAINDICADO APESAR DA FLEXIBILIZAÇÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE DO EXAME. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da eliminação de candidato na etapa de avaliação psicossomática do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da PMES (Edital nº 01/2018). O autor foi contraindicado na referida etapa, mesmo após a edição do 5º Termo de Retificação do Edital, que flexibilizou os critérios eliminatórios. Alegou subjetividade na avaliação, ausência de critérios objetivos em desacordo com normas técnicas do Conselho Federal de Psicologia, cerceamento de defesa e necessidade de perícia judicial para comprovar sua aptidão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a reprovação do candidato na avaliação psicossomática, mesmo após a flexibilização dos critérios, violou princípios da legalidade e da impessoalidade; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova pericial; (iii) determinar se a ausência de detalhamento técnico dos critérios do exame comprometeu sua validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eliminação do candidato está amparada na legalidade, uma vez que foi contraindicado tanto sob os critérios originais quanto sob os critérios flexibilizados do edital.

A avaliação psicossomática foi realizada com base em parâmetros objetivos definidos no Anexo III do edital e autorizada por legislação estadual específica (Leis nº 6.839/2001 e nº 3.196/1976), sendo legítimo seu caráter eliminatório.

O edital previu expressamente a possibilidade de recurso administrativo contra a contraindicação, assegurando o contraditório e a ampla defesa nos termos do Edital nº 01/2018 – PMES, afastando a alegação de cerceamento.

A negativa de produção de prova pericial não constitui cerceamento de defesa, pois a intervenção judicial sobre a avaliação psicotécnica violaria o princípio da isonomia e o entendimento consolidado do STF e do STJ, segundo os quais o Judiciário não pode substituir o juízo técnico da banca examinadora.

A exigência de publicização integral dos critérios técnicos dos testes comprometeria a eficácia e a segurança do exame, não sendo exigida a divulgação de seus mecanismos internos, mas apenas a existência de critérios minimamente objetivos — exigência satisfeita no caso.

A Nota Técnica do Conselho Regional de Psicologia não tem força probatória para invalidar a avaliação realizada, pois não analisou o caso concreto do candidato nem demonstrou irregularidade nos métodos utilizados, conforme já reconhecido em precedentes deste Tribunal.

O arquivamento do procedimento investigatório instaurado a partir da referida Nota Técnica reforça a inexistência de vício nos critérios de avaliação utilizados no concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de candidato na etapa de avaliação psicossomática de concurso público é legítima quando pautada em critérios objetivos previstos no edital e respaldada por legislação específica.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia judicial que visa rediscutir critérios técnicos de avaliação psicossomática previamente definidos e aplicados pela banca.

A ausência de detalhamento técnico integral dos instrumentos de avaliação não invalida o exame, desde que atendidos os requisitos de legalidade, objetividade mínima e possibilidade de recurso administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput, e 93, IX; CPC, art. 489, §1º; Lei estadual/ES nº 6.839/2001, art. 1º; Lei nº 3.196/1976, art. 9º, X.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1764088/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.10.2018, DJe 28.11.2018;
TJES, Ap. Cível 0037934-91.2018.8.08.0024, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 03.09.2023;
TJES, AI 101190006128, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.05.2021;
TJES, AI 5006739-70.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 15.08.2022;
TJES, AI 5007370-14.2021.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 23.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013595-34.2019.8.08.0024

APTE:
ANDRE GRILLO TAMBAROTTO

A
P
DO
S
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, conforme relatado, cuidam-se os autos de examinar a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, o qual consistia no pedido de renovação da etapa de avaliação psicossomática do concurso inaugurado pelo Edital nº 01/2018 – PMES.

O recorrente aponta que restou contraindicado na referida etapa do certame, mesmo após a edição do 5º Termo de Retificação do Edital, que flexibilizou os critérios de eliminação, e atribui sua reprovação à adoção de parâmetros subjetivos e à ausência de critérios objetivos, supostamente em desconformidade com as normas técnicas do Conselho Federal de Psicologia.

Alega, ainda, cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova pericial, sustentando que sua aptidão para o exercício da função foi atestada por profissional particular habilitado.

P
ois bem.

A priori
, necessário asseverá que, acerca da
s matérias atinentes a suposta nulidade da sentença trazida pe
lo
recorrente, penso que seu objetivo nada mais é do que a revisão do ato,
motivos pelos quais faço a análise em conjunto no mérito recursal.

Compulsando os autos, é possível concluir pela inexistência de elemento genérico na sentença a ponto de macular sua validade, na medida em que o magistrado singular pontuou, de maneira específica e coerente, as razões do seu convencimento. Conforme já assentado por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, não se exige que a sentença rebata exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando a indicação dos fundamentos suficientes ao deslinde da controvérsia (art. 489, §1º, do CPC c/c art. 93, IX, da CF/88).

Decerto, ainda que se observe o descontentamento do autor/recorrente com a sua reprovação, o que é perfeitamente compreensível, fato é que a matéria atinente ao fato por ele discutido já está sedimentada no âmbito desta Corte, não havendo que se debater teses que não são capazes de influir na alteração do entendimento hoje observado.

Como alegado pelo próprio recorrente, ele foi contraindicado tanto na fase em que os critérios de análise psicossomática eram mais rígidos quanto após a flexibilização levada a efeito pela banca examinadora, o que indica, à evidência, a existência de um perfil psicológico incompatível com as exigências do cargo público militar para o qual prestou concurso.

A propósito, vejamos
a jurisprudência deste Sodalício
:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMC). EDITAL 01/2018.
LEGALIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO PARA CRITÉRIO ELIMINATÓRIO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME TANTO ANTES QUANTO DEPOIS DA RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exame de concurso público para o cargo de Soldado Combatente consistiu em quatro fases, sendo o exame psicossomático o último requisito eliminatório. Em edital inicial foi determinado que a contraindicação em um ou mais requisitos do teste psicossomático eliminaria o candidato. Posteriormente, foi retificado o edital para que apenas em caso de contraindicação em três ou mais requisitos do exame psicossomático resultasse na eliminação do candidato, em virtude do alto número de candidatos não aprovados. In casu, é possível verificar que posterior retificação em nada prejudicou o apelante, pois já se encontrava não apto a continuar na seleção.
2. O edital, além de dar publicidade ao exame convocatório, também vincula a Administração Pública e os candidatos a seguirem as determinações nele contidas. 3. A submissão do candidato a exame psicossomático enquanto critério para avaliação de cargo para polícia militar e civil é autorizado mediante lei estadual do Espírito Santo nº 6.839/2001, art. 1º. O art. 9º, X, da lei nº 3.196/1976 reforça a necessidade de aprovação em exame psicossomático no concurso. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que devem ser obedecidos três pressupostos básicos: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão via recursal. Analisando o edital verifica-se que todos os elementos estão presentes. Não é necessário que contenha, no edital, detalhamento pormenorizado dos critérios utilizados no exame, mas apenas uma mínima objetividade, até porque, o exame psicotécnico, por si só, possui certo grau de subjetividade, o que impossibilitara a sua pormenorização. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES – Ap. Civel 0037934-91.2018.8.08.0024, 2ª Camara Civel, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Julgado em 03/09/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA CONTRAINDICADO ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE APROVAÇÃO NÃO INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1.
A mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da quarta etapa exame psicossomático (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação da autora/agravada. 2. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características , pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se a autora estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018). 4. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (14.2). 5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 6. Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo laudo psicológico se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravada 7. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101190006128, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021
)

Noutra plana, verifica-se que ao recorrente foi assegurado o contraditório na via administrativa, inclusive com a possibilidade de interposição de recurso específico contra a decisão de contraindicação. É dizer, não restou demonstrado, de forma objetiva, em que medida teria sido violado seu direito de defesa, especialmente quando se observa que teve pleno acesso ao laudo devolutivo da avaliação, nos termos previstos nos itens 10.3.10.1 e 10.3.11 do edital convocatório.

Tampouco subsiste a alegação de ausência de acesso ao conteúdo técnico dos testes aplicados, haja vista que os parâmetros de avaliação encontram-se claramente definidos no Anexo III do Edital nº 01/2018 – PMES, não sendo exigível – nem juridicamente permitido – que se revelem os mecanismos internos de correção dos testes padronizados, sob pena de comprometer a lisura e a isonomia do certame.

Inclusive, sobre o tema colaciono um precedente desta Corte:

“
[...]
Em relação a exibição dos documentos, tem-se que “O Edital também previu, especificadamente no item 10.3.11, a forma em que os candidatos teriam acesso as razões que determinaram a sua contraindicação, não podendo ser considerada a negativa da administração pública em fornecer o resultado fora das hipóteses previstas uma ausência de disponibilização de resultado devidamente fundamentado”.
(TJES, Agravo de Instrumento, 0036255-22.2019.8.08.0024, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021)
(TJES, Agravo de Instrumento 5001200-89.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Julgado em 15/06/2022)

Noutro vértice, melhor sorte não socorre ao recorrente quando invoca a necessidade de detalhamento técnico dos critérios do exame, como condição de validade da avaliação. Ora, é cediço que o exame psicotécnico, por sua própria natureza, envolve elementos técnicos cuja publicização indiscriminada comprometeria sua eficácia. O que se exige, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, é um grau mínimo de objetividade, com previsão legal, critérios definidos e possibilidade de recurso — requisitos, estes, todos presentes no caso dos autos.

Conforme consta dos autos, a alteração promovida pelo 5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2018 teve como escopo apenas abrandar os critérios de reprovação, ampliando as hipóteses de aprovação, sem, contudo, beneficiar o ora recorrente, que permaneceu contraindicado.

Neste ponto, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

“
[...]
4. É aparente que o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos. 5. Verifica-se que o agravado foi considerado contraindicado na etapa do exame psicossomático. 6.
Apesar de inconsistências iniciais, a Banca Examinadora posteriormente retificou o resultado do exame do agravado, “para considerar que ele não atendeu as exigências em ‘controle emocional’, ‘iniciativa’, ‘impulsividade’ e ‘ansiedade’”. O resultado retificado reflete corretamente os percentis alcançados pelo candidato no teste realizado. 7. Foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravado. 8. Referida alteração não é ofensiva aos princípios da legalidade e da impessoalidade, uma vez que se trata de mudança benéfica aos candidatos, e que não alterou os parâmetros de correção. 9. Um dos propósitos da flexibilização dos critérios de aprovação, com a possibilidade de contraindicação em até duas características examinadas – quaisquer que fossem – foi justamente garantir que os resultados finais dos exames fossem baseados em análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sem que a reprovação fosse consequência de contraindicação em apenas uma única das características examinadas
.
[...](TJES – Agravo de Instrumento nº 5006739-70.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara,
Julgado em 15/08/2022)

Importante ressaltar, ainda, que não se pode conferir à Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia valor probatório suficiente para infirmar, de forma concreta, a higidez dos métodos aplicados pela banca. Conforme reiteradamente reconhecido por este Tribunal, referido parecer não analisou o caso individual do autor, tampouco indicou, com base empírica e técnica, a inadequação dos instrumentos psicométricos utilizados.

Como o caso em tela é bastante emblemático e corriqueiro nesta Corte, colaciono precedente específico sobre o argumento acima rechaçado, gize-se:

“
[...]4) Com relação à Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia e que deu ensejo a instauração do procedimento investigatório nº 2018.0035.6174-31 na 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória-ES, é importante destacar que, ao final do procedimento, não foi constatada nenhuma irregularidade e o referido procedimento foi arquivado definitivamente, rejeitando todos os questionamentos do Conselho Regional de Psicologia.[...] (TJES – Agravo de Instrumento nº 5007370-14.2021.8.08.0000, 3ª Camara Cível, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Julgado em 23/05/2022).

Nesse contexto, revela-se impertinente o pleito de realização de perícia judicial, uma vez que tal medida não apenas afrontaria o princípio da isonomia entre os candidatos, mas também constituiria indevida ingerência no mérito administrativo do ato de avaliação, vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. A esse respeito, confira-se:

Registro que o argumento da recorrente de que as normas editalícias atinentes a etapa psicossomática violaria diretrizes do Conselho Federal de Psicologia também não prospera, isso porque o Procedimento Administrativo instaurado pelo Ministério Público, e que foi citado no recurso, já se findou sem que fossem observadas quaisquer irregularidades.

Por fim, considerando que, em todas as etapas relevantes do concurso público, a Administração Pública atuou sob a égide da legalidade estrita, nos moldes do art. 37 da Constituição Federal, impõe-se reconhecer a impossibilidade de interferência judicial no mérito do ato administrativo praticado, inexistindo qualquer elemento probatório que justifique a anulação da reprovação do autor na etapa psicossomática.

Por todo o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) arbitrados na origem, para R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do item II do Tema 1076, do STJ; mantida a suspensão de exigibilidade por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.